Tribunal: STF
Processo: Rcl 89033
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada por Feic Ferramentaria Indústria e Comércio Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0006317-56.2013.4.03.6105), que teria, em tese, aplicado equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do Tema 985-RG, RE 1.072.485, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Redator p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO. 
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“1. O Reclamante ajuizou, perante a Justiça Federal de São Paulo, ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com repetição de indébito em face da UNIÃO, ora Reclamada, visando obter tutela que reconhecesse a ausência de incidência da contribuição social previdenciária patronal (art. 195, inciso I, alínea a, da Constituição Federal) sobre algumas verbas pagas a seus funcionários que detinham, ao seu entender, natureza indenizatória e/ou não habitual, dentre elas o terço constitucional de férias. 
[...]
11. Portanto, a decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que declarou que o acórdão de mérito proferido no processo n. 0006317-56.2013.4.03.6105 estava de acordo com o precedente vinculante firmado no Tema de Repercussão Geral n. 985/STF está equivocada, vez que a modulação de efeitos, que integra o precedente vinculante para todos os fins ao impor óbices temporais à eficácia da decisão impositiva, não foi observada: o juízo de retratação do Tribunal Regional Federal da 3ª Região foi realizado anteriormente ao julgamento da modulação de efeitos do Supremo Tribunal Federal. 
12. Tendo negado seguimento a essa controvérsia por entender que o acórdão estava em consonância com o precedente vinculante, a VicePresidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região incorreu na hipótese do artigo 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil, decisão que é recorrível via agravo interno, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo4, que foi regularmente oposto para demandar o retorno dos autos a Turma Julgadora para a realização do juízo de retratação que alude o artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (Doc. 11). 
13. Não obstante, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região não conheceu do recurso em decisão monocrática (Doc. 12) e, após novo agravo interno (Doc. 13), não conheceu do recurso em decisão colegiada (Doc. 14), sob o genérico fundamento de ausência de cumprimento do dever de dialeticidade dos argumentos recursais, cujo acórdão foi publicado em 27 de novembro de 2025.”  

Ao final, no mérito, requer seja a “julgado procedente os pedidos da presente reclamação, para reconhecer a ocorrência de violação à autoridade deste Supremo Tribunal Federal na decisão reclamada, nos termos do artigo 966, inciso II, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de determinar que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região promova a adequação da decisão de mérito do processo n. 0006317-56.2013.4.03.6105 à modulação de efeitos realizada por esta Suprema Corte no julgamento dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário n. 1.072.485/PR (Tema de Repercussão Geral n. 985/STF), nos termos dos artigos 992 e 993 do Código de Processo Civil”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado envolve a modulação de efeitos realizada no julgamento do Tema 985-RG, RE 1.072.485, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Redator p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO. 
Sem razão a parte reclamante.
Na origem, o juízo reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto por Feic Ferramentaria Indústria e Comércio Ltda., ora Reclamante. 
Interposto Agravo Interno, esse não foi conhecido ante a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III C/C 1.021, § 1.º DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de Agravo Interno anteriormente deduzido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se pode ser conhecido e provido Agravo Interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As razões recursais esgrimidas não enfrentam os fundamentos da decisão agravada, apresentando, a bem da verdade, razões dissociadas do julgado impugnado. 4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que se pretende ver anulada ou reformada viola o princípio da dialeticidade, previsto nos arts. 932, III c/c 1.021, § 1.º, do CPC, a atrair inclusive a incidência da Súmula n.º 182 do STJ, por analogia. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo Interno não conhecido.”

Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente